Tribunal: TJPA
Processo: 0806683-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806683-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABIO JOSE ALVES PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL OU PRÓXIMA DO MÍNIMO, AINDA QUE DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO §2º, DO ART. 654 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, DE OFÍCIO, CONCEDIDA.

1. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do
habeas corpus
em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. ORDEM NÃO CONHECIDA.

2. TODAVIA, verificou-se que o Juízo de 1º grau afastou a pena-base de seu patamar mínimo legal, sem, entretanto, apresentar justificativas idôneas para a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de maneira que, diante da teratologia existente
ictu oculi
, é de se conceder a ordem, de ofício.

3. NÃO OBSTANTE, O impetrante não colacionOU peças processuais suficientes para que se possa analisar qualquer ilegalidade quanto as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena.

4. DESTA FORMA, APESAR de cediço que esta Corte de Justiça poderia sanar tal erro, no presente caso, devem, os autos, retornar ao Juízo de origem, para que nova dosimetria seja realizada, uma vez que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, não tendo sido juntados, pelo impetrante, OS ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA a adequada valoração das circunstâncias judiciais relativas à pena-base do paciente.

5. ORDEM
NÃO CONHECIDA
, porém, DE OFÍCIO, determinO ao Juízo a quo que proceda a noVA DOSIMETRIA da pena do paciente, fundamentando-a de forma escorreita, observando o princípio da proibição da
non reformatio in pejus
indireta, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
preventivo
, com pedido liminar, interposto em favor de
Fábio José Alves Pantoja
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, que acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença do Tribunal Popular, o condenou à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §1º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Consta da impetração, que o ora paciente Fábio José Alves Pantoja fora condenado nos autos do Processo Criminal nº 0020932-52.2010.8.14.0401 à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial frechado, cuja sentença transitou livremente em julgado, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §º, incisos I e IV, do Código Penal, que teve por vítima o nacional Anderson Messias Fonseca.

Sustentou o impetrante, em resumo, que o magistrado sentenciante incorreu em erro de julgamento ao fixar a pena-base acima do patamar mínimo legal ante a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal com fundamentação inidônea, inobservando as diretrizes do artigo 93, IX, da CF/1988, razão pela qual pugnou pela redução do
quantum
da pena ao patamar mínimo legal ou próximo do mínimo.

Por isso, requereu a concessão em definitivo da ordem, para que seja revista a pena aplicada ao ora paciente e, posteriormente, pela concessão em definitivo do
writ
. Salientou que, ainda que o presente
mandamus
não seja conhecido, que seja a ordem concedida de ofício, nos termos do §2º, do artigo 654 do Código de Processo Penal.

Recebidos os autos, e não havendo pedido liminar por parte do impetrante, solicitei informações ao juízo inquinado coator, acerca das razoes suscitadas pelo impetrante, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

A autoridade coatora prestou informações (ID 5734452-5734454).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, ante a inadequação da via eleita, no entanto, manifestou-se pela concessão de ofício da ordem, para reformular a dosimetria da pena aplicada na primeira fase.

É o breve
relatório
.

VOTO

Verifico que a presente ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como salientado alhures, a defesa postula por meio do presente
mandamus
, pela revisão da pena aplicada ao ora apelante, com o consequente redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal ou próximo do mínimo, ante a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal com fundamentação inidônea. Requerendo, assim, a concessão definitiva da ordem.

Passo à análise.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial pátria, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

Em recente julgado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E DE USO RESTRITO. SENTENÇA COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUTORIA DELITIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
. 2.
Caso em que o paciente foi condenado à pena total de 17 anos e 17 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 157, § 2º, I, II e V (por três vezes), ambos do Código Penal, e nos arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, já certificado o trânsito em julgado da Ação Criminal e da Revisão Criminal, estando o paciente em cumprimento da pena imposta nesta e em outras condenações
. 3. Acerca da suposta nulidade, ao contrário do que assegura a defesa, as escutas telefônicas foram autorizadas pela justiça e a participação do paciente nos crimes foi comprovada também por outras provas colhidas no curso da investigação. Segundo consta da sentença, durante o roubo à agência do Banco Bradesco, um dos autores deixou cair um aparelho celular. A partir da apreensão desse aparelho de telefone, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica de diversos números que constavam do histórico de chamadas e a autoria teria levado em conta outras provas, como os depoimentos colhidos durante a instrução processual. 4
. Observa-se também que a mencionada nulidade não foi arguida na fase de instrução, em primeiro grau, ou mesmo nas razões do recurso de apelação, como se verifica do relatório do acórdão. Ainda, a defesa não juntou os elementos probatórios que comprovariam a mácula alegada. Ademais, as provas acerca da autoria foram exaustivamente debatidas no curso da instrução, no recurso de apelação e no pedido revisional, julgado em 15/7/2019 e certificado o trânsito em julgado, não havendo mais como desconstituir em habeas corpus as afirmações das instâncias ordinárias, soberanas no exame das provas
. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC 636.054/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
Grifei

Corroborando neste sentido:

Recurso ordinário em

habeas

corpus.

Penal. Associação para o tráfico de entorpecentes, tipificada no art. 14 da Lei nº 6.368/76. Dosimetria. Pretensão de reavaliação das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) e de adequação da pena-base, fixada acima do mínimo legal.

Impossibilidade. Precedentes. Condenação transitada em julgado. Impetração manejada como sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade.

Precedentes.

Recurso não provido.

1
.

É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas

corpus

não

é

sucedâneo

de

recursos (já esgotados) ou de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (...). (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10)
. 2. (...). 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.
(STF -RHC: 123813 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de

Julgamento:

21/10/2014, Primeira Turma, Data

de Publicação:

DJe-229 DIVULG

20-11-2014 PUBLIC

21-11-2014).
Grifei

HABEAS CORPUS -ESTUPRO -SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO -PEDIDO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO -VIA IMPRÓPRIA -MATÉRIA AFETA À REVISÃO CRIMINAL -CONSTRANGIMENTO

ILEGAL

NÃO

VERIFICADO -ORDEM DENEGADA.

A estreita via do habeas corpus não é

própria

para

o

reexame

de

sentença

condenatória transitada em julgado. Tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão, o pedido de revisão da condenação deve ser formulado por meio de revisão criminal.

O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto recursal, com a finalidade de revisão criminal
.
(TJ-MG -HC:

10000190904227000 MG, Relator:

Doorgal Borges

de

Andrada, Data

de

Julgamento:

28/08/2019, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/08/2019).
Grifei

Desta forma, observando que o presente
writ
não é a via adequada para a rediscussão de sentença condenatória transitada em julgado, e ausente qualquer ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, imperioso o
não conhecimento
da presente ação mandamental.

Todavia, na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão, sem ponderar justificativas plausíveis para a maioria destas circunstâncias, que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, tais como aquelas relativas à culpabilidade, aos antecedentes criminais, à sua conduta social, aos motivos, e as consequências do crime, sem a motivação adequada, inobservando o dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no artigo 93, IX, da CF/88, e corroborado pela Súmula nº 23, deste Eg. Tribunal de Justiça.

Assim, de ofício, entendo ser necessário se proceder novamente à análise da dosimetria da pena, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no artigo 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJ/PA, a qual dispõe que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Ocorre que, apesar de cediço que, em se tratando de desacerto na avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, esta Corte de Justiça poderia sanar tal erro, uma vez que isso não enseja a nulidade da dosimetria da pena, entendo que, no presente caso, devem, os autos, retornar ao Juízo de origem, para que nova dosimetria seja realizada, uma vez que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, e o ilustre impetrante apenas limitou-se a juntar a cópia da sentença condenatória e da denúncia, não possuindo, esta magistrada, qualquer elemento que possibilite a adequada valoração das circunstâncias judiciais relativas à pena-base do paciente, como, por exemplo, a certidão de antecedentes criminais, cópia dos depoimentos colhidos durante a sessão do Júri, dentre outros, a fim de julgá-las favoráveis ou desfavoráveis ao ora paciente.

Nesse sentido:

Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado, art. 121, § 2º, IV, CP. 3. Dosimetria da pena. 4. Fixação da pena base. 6. É vedado valorar negativamente os motivos do crime e a personalidade do agente sem qualquer fundamentação concreta. 7. Caracteriza bis in idem valorar negativamente as circunstâncias do crime quando já configuram qualificadora, as consequências delitivas quando elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica. 8.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que, mantida a condenação e seus efeitos, reavalie as circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis na dosimetria da pena-base aplicada. E que, na sequência, quando da aplicação da atenuante da menoridade relativa, adote montante proporcional com o caso concreto, nos termos do voto do Relator
.
(STF - HC nº 121.758, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015).
Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS VAGOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. As considerações vagas acerca do efeito nefasto do comércio ilícito de entorpecentes à sociedade e de que tal prática ocasionaria disputas entre facções rivais, tráfico de armas e homicídios, na valoração negativa das consequências do delito, não constituem fundamentos válidos para o agravamento da pena-base, segundo reiterados julgados desta Corte. Precedentes. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Habeas corpus não conhecido.
Concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da pena, afastando a valoração negativa sobre as consequências do crime e o bis in idem ora identificado e, por conseguinte, fixe o regime prisional adequado, nos termos do art. 33 do CP, assim como verifique a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP
.
(STJ - HC nº 298.764/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO RETRATADA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO INVIÁVEL EM SEDE REVISIONAL. INVERSÃO NAS FASES DE FIXAÇÃO DA PENA DE UM DOS CO-RÉUS. SISTEMA TRIFÁSICO NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA NESTE ASPECTO, RECONHECIDA EM HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA FIXAÇÃO DA PENA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO A UM DOS CO-RÉUS.

“Em se tratando de Revisão Criminal, temas jurisprudenciais não servem como causa de pedir.” (RJDTACRIM 27/281) A não observância do sistema trifásico na fixação da pena, enseja à nulidade da dosimetria, devendo os autos serem remetidos ao juízo a quo para que nova pena seja estabelecida, considerando-se o princípio da proibição da reformatio in pejus indireta.
(TJ/PR - 5ª C.Criminal em Composição Integral - RCACI - 530867-4 - Paranaguá -

Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - Unânime -

J. 30.07.2009).

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
não conheço
do presente
Habeas Corpus
, porém,
de ofício
, determino ao Juízo
a quo
que proceda a nova dosimetria da pena do ora paciente
Fábio José Alves Pantoja
, fundamentando de forma escorreita as circunstâncias judiciais referentes à primeira fase dosimétrica, decotando, se for o caso, aquelas que não possuam elementos pelos quais possam ser avaliadas, e não olvidando de aplicar as eventuais atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuição reconhecidas pelo Júri e aplicadas pelo Juiz sentenciante nas demais fases dosimétricas, observando-se o princípio da proibição da
non reformatio in pejus
indireta.

É como
voto
.

Belém, 22/09/2021